Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-91.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005824-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BIANCA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 048.912.861-05 (APELANTE), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 79.000,00, em 60 parcelas de R$ 452,54, com taxa de 4,69% ao mês e 73,32% ao ano, na modalidade BB Crédito Salário, em que a autora alegava abusividade das taxas cobradas e capitalização indevida de juros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nas taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo bancário e se a capitalização de juros foi indevidamente praticada, justificando a revisão contratual e a devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

III. Razões de decidir:

3. A taxa de juros praticada (4,69% ao mês) estava abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no período (5,32% ao mês), afastando a alegação de abusividade.

4. A capitalização de juros foi expressamente pactuada, evidenciada pela disparidade entre a taxa mensal (4,69%) e anual (73,32%), que é superior ao duodécuplo da mensal, conforme permite a Súmula 541 do STJ.

5. A legislação vigente autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.

6. O laudo técnico unilateral apresentado pela recorrente não possui força probatória suficiente por ter sido produzido sem observância do contraditório e partir de premissas equivocadas sobre a ilegalidade da capitalização.

7. A ausência de demonstração cabal de abusividade impede a revisão contratual pretendida, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há abusividade em taxa de juros bancária inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. É válida a capitalização de juros expressamente pactuada em contrato bancário quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. 3. A revisão de contrato bancário exige demonstração cabal de abusividade, não bastando alegações genéricas ou laudos unilaterais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BIANCA CANDIDA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato, registrada sob o nº 1005824-91.2024.8.11.0003, ajuizada pela apelante em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A r. sentença julgou improcedente a ação revisional fundamentando a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários, a superação da tese de autoaplicabilidade do art. 192 da CF/88, a ausência de limitação dos juros a 12% ao ano e que o caráter abusivo deve ser demonstrado conforme as peculiaridades do caso concreto. O magistrado entendeu que a parte autora tinha conhecimento dos encargos quando da contratação e que não foi demonstrado que a taxa supera a média de mercado, condenando a autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega cerceamento de defesa pela não consideração do laudo apresentado com a inicial que demonstrou que as incidências de juros efetivamente cobradas superam as pactuadas.

Sustenta que a taxa de juros estabelecida no contrato foi de 4,69% ao mês, porém o que efetivamente vem sendo cobrado atinge 5,49% ao mês, superior à taxa média de mercado de 2,15% ao mês para empréstimo consignado. Aduz que levando em consideração o valor já pago, observa-se a quitação plena do contrato com saldo credor em seu favor de R$ 6.405,32.

Postula a reforma da sentença para declarar a quitação do contrato, limitar os juros ao percentual pactuado de 4,69% ao mês, reconhecer a abusividade dos juros cobrados e determinar a devolução em dobro dos valores pagos em excesso no montante de R$ 12.810,64. Alternativamente, requer o retorno dos autos para instrução probatória com realização de prova pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário. Alega a parte Apelante que a sentença desconsiderou as provas produzidas, especialmente o laudo técnico que demonstrou cobrança de juros superiores aos pactuados, configurando cerceamento de defesa, e requer a reforma para reconhecer a abusividade dos juros cobrados, aplicar o método Gauss de juros simples e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior. Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida, pois a taxa praticada está abaixo da média de mercado, a capitalização foi expressamente pactuada e não há qualquer abusividade a ser reconhecida, tratando-se de contrato válido e eficaz.

Pois bem
.

O recurso não comporta provimento.

A análise detida dos autos revela que a controvérsia central gira em torno da alegada abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo firmado entre as partes, bem como da suposta cobrança de encargos superiores aos pactuados. Verifica-se que o contrato objeto da lide foi celebrado em 27 de abril de 2020, tendo por objeto empréstimo no valor de R$ 7.900,00, a ser pago em 60 parcelas de R$ 452,54, com taxa de juros de 4,69% ao mês e 73,32% ao ano. Constata-se dos documentos anexados que se trata de operação de crédito consignado na modalidade BB Crédito Salário, submetida às regras do Sistema Financeiro Nacional e, por conseguinte, à regulamentação do Banco Central do Brasil.

A parte recorrente fundamenta sua irresignação na alegação de que as taxas efetivamente cobradas superariam aquelas contratualmente estabelecidas, apresentando laudo técnico unilateral que indica cobrança mensal de 5,49%, superior aos 4,69% pactuados. Sustenta ainda que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no período era de apenas 2,15% ao mês, o que tornaria abusiva a cobrança praticada. Defende a aplicação do método de amortização Gauss em substituição à Tabela Price, alegando que esta última implica capitalização indevida de juros.

Depreende-se da análise sistemática dos elementos probatórios que tais alegações não encontram respaldo jurídico adequado. Primeiramente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 297, estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, o que não implica, contudo, automática revisão das cláusulas contratuais. A aplicação das normas consumeristas às relações bancárias exige demonstração cabal de abusividade, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo 27 do STJ, que estabelece ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A análise comparativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado revela elemento fundamental para o deslinde da controvérsia. Verifica-se nos autos que a taxa praticada pelo banco réu foi de 4,69% ao mês, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado no período era de 5,32% ao mês, conforme documento apresentado pela própria instituição financeira. Resta demonstrado, portanto, que a taxa aplicada estava abaixo da média de mercado, circunstância que afasta a alegação de abusividade. A Súmula 382 do STJ é expressa ao estabelecer que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária análise das circunstâncias específicas de cada caso.

No que tange à alegada divergência entre taxa contratada e taxa efetivamente cobrada, importa registrar que a argumentação da recorrente revela equívoco conceitual. A diferença entre a taxa nominal mensal de 4,69% e a taxa efetiva anual de 73,32% não configura cobrança indevida, mas decorre da própria metodologia de cálculo dos juros compostos expressamente pactuada. A Súmula 541 do STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No caso concreto, a taxa anual de 73,32% é manifestamente superior ao duodécuplo da taxa mensal de 4,69% (que seria 56,28%), evidenciando a pactuação expressa da capitalização de juros.

Quanto à capitalização de juros, convém esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 539, estabelece ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. O contrato em análise foi firmado em 2020, portanto sob a égide da legislação que autoriza tal prática, e contém previsão expressa de capitalização, evidenciada pela disparidade entre as taxas mensal e anual.

A alegação de que a Tabela Price implica anatocismo ilegal não encontra amparo na jurisprudência atual, que reconhece a legitimidade desse sistema de amortização quando expressamente pactuado. A pretensão de substituir o método de amortização pactuado por outro de conveniência da devedora não encontra respaldo legal, configurando tentativa de alteração unilateral do contrato. O Tema Repetitivo 28 do STJ estabelece que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, mas tal reconhecimento pressupõe efetiva demonstração de ilegalidade, o que não ocorre no caso concreto.

A análise dos elementos probatórios revela ainda que a recorrente teve pleno conhecimento das condições contratuais no momento da contratação, tendo anuído expressamente com as taxas e metodologia de cálculo aplicadas. O contrato foi celebrado por meio de aplicativo eletrônico, modalidade que exige manifestação expressa de vontade do contratante em cada etapa do processo, afastando alegações de desconhecimento ou vício de consentimento. A documentação apresentada demonstra que todas as informações relevantes, incluindo o Custo Efetivo Total da operação, foram adequadamente disponibilizadas à contratante.

No tocante ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior, verifica-se que tal pretensão carece de fundamento legal. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor condiciona a repetição em dobro à demonstração de má-fé do credor, elemento não evidenciado nos autos. A cobrança realizada pela instituição financeira encontra amparo no contrato validamente celebrado e na legislação aplicável, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o contrato celebrado entre as partes observa integralmente a legislação aplicável e a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional. As taxas praticadas são competitivas e inferiores à média de mercado, a capitalização foi expressamente pactuada e o método de amortização utilizado é amplamente aceito pela jurisprudência. A ausência de demonstração cabal de abusividade impede a revisão pretendida, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no artigo 421 do Código Civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025